Tribunal: TJMT
Processo: 1012451-19.2021.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012451-19.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JHONATAN BRITO MOURA - CPF: 043.010.351-41 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAURO FERREIRA SOUZA - CPF: 024.474.571-46 (APELANTE), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCILENE ALVES DE SOUZA - CPF: 071.400.461-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – ART. 33,
CAPUT
C/C ART. 35 DA LEI N. 11.343/06 – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSOS DEFENSIVOS
–
1. VINDICADA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS POR UM DOS APELANTES –
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS –
2. PLEITO COMUM DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO
– MEDIDA NECESSÁRIA – ELEMENTAR DO TIPO PENAL NÃO EVIDENCIADA –
3. ALMEJADO O REAJUSTE DA PENA-BASE DE UM DOS RÉUS PARA O MÍNIMO LEGAL
– INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
NA HIPÓTESE – PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –
4. PLEITEADA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA
– PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES – RÉU NÃO MULTIRREINCIDENTE – PRECEDENTES
– 5. RECLAMADA A REVOGAÇÃO DA UNIFICAÇÃO DE PENAS
– INOCORRÊNCIA – MERA SOMATÓRIA REALIZADA EM SENTENÇA EM DECORRÊNCIA DO CONCURSO MATERIAL RECONHECIDO – INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DIANTE DA ABSOLVIÇÃO DE UM DOS CRIMES –
PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
Não prospera a pretensão absolutória de um dos apelantes quanto ao delito de tráfico de drogas, pois, na hipótese, a materialidade e a autoria estão sobejamente comprovadas, mormente em vista da expressiva quantidade de entorpecentes apreendida e do depoimento prestado em juízo pelo investigador de polícia que diligenciou na ocorrência.

2.
Por outro lado, a absolvição quanto ao delito de associação para o narcotráfico é medida que se impõe, uma vez que, embora as provas nos autos tenham demonstrado de maneira indubitável a dedicação dos agentes ao comércio malsão, não houve demonstração cabal de que houvesse sido constituída, por eles, associação de caráter permanente, estável e habitual, com o fito específico de praticarem de maneira conjunta e associada o delito previsto pelo art. 35 da Lei n. 11.343/06.

3.
A valoração negativa de ao menos uma circunstância judicial impede a fixação da pena-base no mínimo legal, não assistindo razão ao apelante, ademais, quanto ao arguido
bis in idem
na valoração de seus
antecedentes
, uma vez que foram utilizadas condenações criminais distintas para a exasperação da pena-base e para o reconhecimento da agravante da reincidência, na segunda fase do cálculo dosimétrico.

4.
Ressalvados os casos de multirreincidência, a agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal e a atenuante prevista no art. 65, III, alínea
d
, do Código Penal devem ser consideradas igualmente preponderantes e compensadas de forma integral.

5.
A mera somatória das penas cominadas ao réu, em sentença, em atenção ao disposto no art. 69 do Código Penal, não se confunde com a unificação de penas, de competência do d. Juízo da Execução Penal, sendo certo que inexiste, de toda forma, interesse recursal nesse ponto em vista da absolvição do recorrente quanto ao delito previsto pelo art. 35 da Lei n. 11.343/06.

6.
Primeiro recurso conhecido e parcialmente provido. Segundo recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

APELANTE(S): JHONATAN BRITO MOURA

MAURO FERREIRA SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
MAURO FERREIRA SOUZA
e
JHONATAN BRITO MOURA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal (PJe) n. 1012451-19.2021.8.11.0003, que julgou
procedente
a denúncia ofertada pelo
Parquet
para
condenar
os réus como incursos nas sanções previstas pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/06
, tendo sido o
primeiro
sentenciado à pena de
12 (doze) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e pagamento de
1.675 (um mil, seiscentos e setenta e cinco) dias-multa
; e o
segundo
, à pena de
12 (doze) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e pagamento de
1.605 (um mil, seiscentos e cinco) dias-multa.

Em ambos os casos, determinou-se o regime
fechado
para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, tendo sido o valor unitário da pena de multa fixado no
patamar

mínimo legal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 139646221, o réu
MAURO FERREIRA SOUZA
pleiteia sua
absolvição
de ambos os delitos, ao argumento de que as provas produzidas nos autos seriam insuficientes para respaldar o édito condenatório.

Subsidiariamente
, vindica a redução de sua pena-base para o
mínimo legal
, sob o fundamento de que, ao considerar uma única condenação criminal como
maus antecedentes
, na primeira fase dosimétrica, e também como circunstância agravante referente à
reincidência
na segunda fase, o d. magistrado
a quo
teria incorrido em vedado
bis in idem
.

Por fim, o recorrente também pleiteia a
revogação da unificação de penas
realizada em sentença, ao argumento de que, além de tal medida competir exclusivamente ao d. Juízo da Execução, cuida-se de crimes de naturezas distintas, com frações diversas para alcance do direito à progressão de regime, de modo que a unificação implica em situação mais gravosa que a prevista em lei.

Por sua vez, em razões recursais de ID 139646223, subscritas pela i. Defensoria Pública, o réu
JHONATAN BRITO DE MOURA
pleiteia sua
absolvição
quanto ao delito tipificado pelo
art. 35 da Lei n. 11.343/06
, sob o pretexto de que não teria sido demonstrado o ânimo associativo estável entre os increpados.

Adicionalmente, reivindica, na segunda fase dosimétrica, a
compensação integral
entre a
agravante
da reincidência e a
atenuante
da confissão.

Em contrarrazões de ID 139646229, o
Parquet
rechaça as teses defensivas e requer seja
negado provimento
aos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 140536683, opinou pelo conhecimento de ambos os recursos e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso interposto por
MAURO
e pelo
parcial provimento
do apelo de
JHONATAN
, tão somente com vistas à
compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
, mantida intacta a sentença vergastada em seus demais termos.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-los, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para as suas admissibilidades,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelos réus.

Verte da denúncia que, no dia 24 de maio de 2021, por volta das 15:42h, em residência particular situada no município de Rondonópolis/MT, os réus
JHONATAN BRITO MOURA
e
MAURO FERREIRA SOUZA
, com o envolvimento da adolescente
Marcilene Alves de Souza
,
mantinham em depósito
02 (duas) porções, com massa bruta total de
12,26g
(doze gramas e vinte e seis centigramas), e 13 (treze) tabletes, com massa bruta total de
5,524kg
(cinco quilos e quinhentos e vinte e quatro gramas) de
maconha
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar [fato 01].

Ainda segundo a proposição ministerial, os réus teriam se
associado
, de maneira estável e permanente, com divisão de tarefas,
para a prática de tráfico de drogas
na cidade de Rondonópolis/MT [fato 02].

Consta que, após denúncia nesse sentido, policiais civis verificaram estranha movimentação de pessoas em residência situada na Rua São João, n. 1.409, no Bairro Cidade Natal, em Rondonópolis/MT, de propriedade de
MAURO
.

Após a realização de campanas, os policiais concluíram que
JHONATAN
e sua companheira
Marcilene
guardavam drogas em depósito para
MAURO
, razão pela qual este último arcava com as despesas do aluguel da residência do casal, estando os dois réus associados para o tráfico de entorpecentes.

Nas circunstâncias de tempo e lugar já mencionadas, os investigadores avistaram
JHONATAN
e
Marcilene
adentrando o imóvel com uma caixa, sendo recebidos por
MAURO
. Dando início à abordagem, os policiais visualizaram os réus enterrando entorpecentes nos fundos da casa, tendo
Marcilene
, ao perceber a aproximação dos agentes, corrido para o interior da residência e tentado esconder 02 (dois) tabletes de maconha e 01 (uma) balança de precisão.

Em busca domiciliar, os investigadores apreenderam, além disso, 01 (um) rolo de papel filme e, enterrados no fundo da casa, diversos tabletes de maconha. Também foram apreendidas 02 (duas) motocicletas e 04 (quatro) aparelhos celulares, além da importância de R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais), encontrada em posse de
MAURO
.

Perante os policiais,
Marcilene
afirmou que
MAURO
pagaria ao casal a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais) pela entrega dos entorpecentes, tendo
MAURO
assumido a propriedade da droga apreendida em sua reincidência.

O réu
JHONATAN
, por sua vez, confessou que haveria mais entorpecentes em sua própria residência e, lá, os policiais apreenderam mais tabletes de maconha, além de 02 (duas) porções da mesma droga e 01 (uma) balança de precisão.

Diante desses fatos, os réus foram denunciados como incursos nas sanções do
art. 33,
caput
c/c art. 35 da Lei n. 11.343/06
, com a incidência do
art. 40, VI do mesmo diploma
, tendo sido a demanda julgada
procedente
em sentença, após a regular instrução processual.

Nesse contexto, os réus agora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados, vindicando a reforma do provimento jurisdicional monocrático.

Feitos esses apontamentos, passo à análise das teses recursais aventadas.

1.

DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO
[PLEITO COMUM]

Em suas razões recursais, ambos os réus formulam
pleito absolutório
, tendo
MAURO
requerido sua absolvição pelos delitos previstos no
art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06
, ao passo que
JHONATAN
se limitou a pleitear sua absolvição quanto ao crime do
art. 35 do mesmo diploma legal
, diante de sua
confissão
quanto ao primeiro delito, reconhecida em sentença como circunstância atenuante.

Após analisar detidamente os autos, concluo que o pleito dos recorrentes
comporta provimento

exclusivamente

no tocante ao delito de
associação para o narcotráfico.

Entendo, inicialmente, que resta
inconteste

a prática, pelos réus, do delito de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06].

A materialidade e a autoria delitivas
podem ser demonstradas pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 139644179 – Págs. 1-2); pelo boletim de ocorrência n. 2021.128518 (ID 139644179 - Págs. 5-8); pelo termo de apreensão (ID 139644179 - Pág. 13); e pelo laudo pericial preliminar (ID 139644179 – Págs. 45-46), posteriormente corroborado pelo laudo pericial definitivo (ID 139644197); além dos depoimentos amealhados na Delegacia e em juízo.

Perante a autoridade judiciária
, o investigador de polícia
Jeferson Soares Alves
prestou declarações harmônicas em relação às informações anteriormente ofertadas na fase inquisitiva.

A testemunha narrou, sucintamente, que a Polícia Civil havia recebido a informação de que, em uma residência situada na Rua São João, no Bairro Cidade Natal, na cidade de Rondonópolis/MT, haveria uma estranha movimentação de pessoas, com suspeitas de que ali se desenvolveriam atividades ligadas ao narcotráfico.

Com o início das diligências investigativas, a Polícia ratificou a veracidade dessas informações, constatando que na residência, que parecia abandonada, com efeito circulavam várias pessoas, muitas delas inclusive trazendo e levando malas, bolsas ou mesmo caixas de papelão.

Logo foram identificados, pelos policiais, três sujeitos que frequentavam a casa com habitualidade: um homem de pele morena, que seria o responsável pela residência [
MAURO
], e um casal formado por um homem e uma jovem mulher gestante [
JHONATAN
e
Marcilene
].

Na data da prisão em flagrante dos increpados, tendo a Polícia recebido a informação de que seria entregue significativa quantidade de drogas, o policial civil
Jeferson
visualizou pessoalmente
MAURO
e
Marcilene
trazerem consigo uma caixa, ambos de motocicleta, chegando a testemunha inclusive a acompanhá-los no trânsito, à paisana, até que chegassem à casa de
MAURO
.

Lá, o casal foi recebido por
MAURO
, e
Marcilene
adentrou a residência enquanto os dois homens se dirigiram aos fundos do imóvel. Reconhecendo a situação de flagrante, os policiais adentraram a residência e encontraram, no quintal, expressiva quantidade de entorpecentes recém-enterrada, tendo os increpados acabado de jogar água sobre o solo para uniformizá-lo.

Conforme narrado pela testemunha, os policiais tiveram de cavar mais de um metro até conseguirem desenterrar as substâncias. Posteriormente, no interior da casa, foi apreendida uma balança de precisão escondida na bolsa de
Marcilene
e também 02 (dois) tabletes de maconha. Com
MAURO
, os policiais também encontraram expressiva quantia em dinheiro, bem como as chaves da casa. Foram apreendidos os celulares dos três e também duas motocicletas.

Ao se recordar dos fatos, a testemunha
Jeferson
narrou que a casa tinha as características de um verdadeiro depósito, não sendo adornada com quaisquer outros móveis ou bens que não um colchão deixado em um dos quartos.

A testemunha também contou que, quando os acusados já estavam sendo conduzidos à Delegacia,
JHONATAN
confessou que haveria mais drogas em sua própria residência, onde morava com
Marcilene
. Na ocasião, o réu admitiu que
MAURO
era o responsável por alugar a casa para o casal, em troca de os dois guardarem e esconderem drogas no local. Na residência de
JHONATAN
e
Marcilene
, os policiais encontraram uma balança de precisão e mais entorpecentes.

Conforme avaliado pelo investigador de Polícia
Jeferson
, o casal seria responsável por guardar a droga e também transportá-la de um depósito a outro, recebendo, em retorno, o pagamento do aluguel de sua residência por parte de
MAURO
, que atuaria como chefe.

Por outro lado, ao ser interrogado
em juízo
,
MAURO
negou
a prática delitiva, arguindo perseguição por parte do policial
Jeferson
, que teria lhe atribuído a propriedade da droga com o intento de incriminá-lo. Quanto aos entorpecentes,
MAURO
também

negou
que houvessem sido encontrados em sua casa.

As declarações prestadas por
MAURO
em juízo vão de encontro, contudo, com a narrativa ofertada pelo próprio réu na fase inquisitiva, uma vez que, perante a autoridade policial,
MAURO
assumiu
a propriedade da droga, com a ressalva, no entanto, de que os entorpecentes se destinavam ao seu próprio consumo (ID 139644179 - Págs. 33-34).

Ademais, conquanto o réu tenha arguido ter sido alvo de agressões por parte de
Jeferson
, descrevendo inclusive que teria sido ferido com uma “
ripa de construção
” em suas costas e recebido um tapa no rosto, o laudo pericial
não encontrou vestígios de qualquer lesão corporal
(ID 139644182).

Oportunamente, ressalto que, ao ser interrogado,
JHONATAN
também
não corroborou
a narrativa de
MAURO
, tendo apenas modificado a narrativa anteriormente apresentada à autoridade policial para contar que, na data de sua prisão em flagrante, havia se dirigido pela primeira vez à casa alugada por
MAURO
, para entregar um colchão para uma mulher identificada somente como
Renata
, que lhe prometera a quantia de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) para que
JHONATAN
escondesse drogas em sua própria casa.

Conforme
JHONATAN
, quando estava na casa, percebeu que a gasolina de sua motocicleta havia acabado, razão pela qual telefonou a
MAURO
para que lhe trouxesse o combustível. Logo que
MAURO
chegou, estando os dois na calçada, policiais civis deram início à abordagem.

Conquanto
JHONATAN
alegue não se recordar se teria sido ou não encontrada droga nessa residência,
manteve a confissão
de que, em sua própria casa, mantinha entorpecentes em depósito, tendo conduzido os policiais até lá e autorizado a eles que realizassem a busca domiciliar.

Da análise do conjunto probatório amealhado nos autos, portanto, entendo pela
fragilidade
da negativa de autoria sustentada por
MAURO
, mormente diante do
farto conjunto probatório
que respalda a pretensão acusatória, bem como da narrativa dissonante do corréu
JHONATAN
.

Afinal, nada obstante as alegações do acusado, é pacífico que os testemunhos de policiais são
válidos
como meio de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelos réus, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente os acusados
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício já assentou que:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

(Enunciado Orientativo n. 8, IUJ n. 101532/2015, DJE n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). – Negritei.

Ademais, embora os apelantes não tenham sido surpreendidos enquanto praticavam a efetiva comercialização dos entorpecentes, não se ignora que o crime de
tráfico de drogas

seja classificado pela doutrina como
infração de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que o agente realize a mercancia em si do produto
, bastando para a sua caracterização que se
transportem
,
tragam consigo, guardem
e
tenham em depósito
substâncias ilícitas com
finalidade comercial
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n. 07
da Jurisprudência Uniformizada c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe,
in verbis
:

O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Diante desse cenário, concluo que as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são suficientes para demonstrar a autoria de ambos os apelantes em relação ao crime previsto pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, a inviabilizar, portanto, a absolvição pleiteada pelo recorrente
MAURO
.

Com tais considerações,
mantém-se
o

desfecho condenatório
no que toca ao crime de
tráfico de drogas
.

Por outro lado, entendo que o pleito pela
absolvição
quanto ao delito de
associação para o narcotráfico
[art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06], formulado em comum por ambos os réus,
comporta provimento
.

Como é cediço,
o crime de associação para o narcotráfico configura-se mediante a
associação
, de duas ou mais pessoas, voltada para o fim
(
liame subjetivo
) de
praticar, reiteradamente ou não, algum ou vários dos crimes previstos no art.
33,
caput
e § 1º, e art. 34, ambos da Lei n. 11.343/06
, sendo, contudo, prescindível a efetiva ocorrência material, naturalística e fenomênica de qualquer das infrações penais visadas pelos associados.

Demais disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias que
se exige
ainda a
estabilidade
e a
permanência
da associação, estreitamente
vinculadas à finalidade delituosa específica
, de forma que a caracterização deste crime
não se contenta com o simples dolo de agir conjuntamente
, em concurso, para a prática de um ou mais crimes
, sendo
indispensável o dolo específico de associar-se de forma permanente e estável
.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas
não dispensa
a presença da
intenção de

permanência na
societas criminis
, que
não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria
.

Nessa linha de raciocínio, leciona
Guilherme Nucci
que
“[...] exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no
ânimo de associação, de caráter duradouro e estável
. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico.”
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Leis penais e processuais penais comentadas
. 8. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 362) – Grifei.

Partindo dessas premissas e volvendo-me ao caso concreto, com a devida vênia ao d. juízo
a quo
,
entendo que
as provas que instruem a ação penal
não
são suficientes para evidenciar com a certeza necessária a presença do dolo específico na conduta
, havendo, pois,
dúvida intransponível

quanto à existência do
ânimo associativo duradouro e estável
por parte dos apelantes com vistas à consumação do delito de associação para o tráfico de entorpecentes.

Deveras, os elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como exposto alhures, não deixam dúvidas de que os apelantes

efetivamente
se envolveram com o comércio malsão
, conforme bem reconhecido em sentença pelo d. juízo
a quo
e detalhado acima quando da apreciação do pleito absolutório do recorrente
MAURO
.

Por outro lado,
tais provas
não denotam o liame volitivo ou a intenção dos acusados de se associarem de maneira
permanente
e
estável
para o narcotráfico
,
limitando-se a atestar que os dois concorreram para a prática delitiva da traficância.

Em outras palavras, não é possível extrair dos autos,
de forma indene de dúvidas
, se o vínculo subjetivo existente entre
MAURO
e
JHONATAN

chegou a adquirir a conotação de
estabilidade
e
permanência
autônoma ao crime-fim que caracterizam o delito-meio de
associação para o narcotráfico
, existindo apenas a
possibilidade
de que os dois estivessem de comum acordo para a prática delitiva.

Compulsados aos autos, verifico que, embora tenha sido afirmado
em juízo
pelo investigador
Jeferson Soares Alves
, que os dois apelantes estivessem agindo em conluio com vistas à prática da traficância de narcóticos, sendo
MAURO
responsável pela “chefia” e
JHONATAN
responsável pela “guarda e distribuição”,
não se demonstrou de forma cabal nos autos que houvesse qualquer acordo entre os réus acerca da origem da droga; de sua venda; da repartição dos lucros; e das funções de cada um dos envolvidos
.

Ressalto, oportunamente, que, ainda que
Jeferson
mencione a realização de várias diligências investigativas, inclusive com campanas de monitoramento, os autos
não foram instruídos com cópias de qualquer relatório policial investigativo
, inexistindo, portanto, registro consistente acerca das atividades dos increpados.

Ademais, apesar de terem sido apreendidos 04 (quatro) aparelhos celulares de propriedade dos réus e de
Marcilene
,
não foi realizado exame pericial em qualquer deles
, sendo certo, portanto, que a Acusação não logrou êxito em demonstrar de maneira indene de dúvidas o vínculo subjetivo entre os increpados (
vide
termo de apreensão de ID 139644179 - Pág. 13).

Com efeito, as provas angariadas no curso da instrução processual somente demonstram que os réus
concorreram
para a prática do delito de tráfico de drogas, mormente através da guarda de entorpecentes, não tendo sido encontrada, por outro lado, evidência de que atuassem em conjunto, de maneira articulada e com intenção de estabilidade e permanência, com o fim exclusivo de se realizar a traficância.

Em tempo, registro não ignorar a
angustiante dificuldade de se
estabelecer o elemento subjetivo

do agente
e a árdua tarefa que é
perquirir

o dolo no processo penal
, porquanto se trata de aspectos eminentemente epistêmicos e internos da conduta e do que se passa na mente do autor.

Por outro lado, é certo que, na presente hipótese, apesar das diligências investigativas levadas a cabo pela Polícia Civil, nenhuma delas apresentou resultados relevantes no que tange à eventual associação perene entre os réus, a exemplo
de conversas, mensagens ou diálogos mantidos entre os increpados que eventualmente denotassem a sua intenção subjetiva de estabilidade e permanência; de regras estatutárias formuladas pela dupla a fim de regimentar a sua associação presente ou contínua; de anotações contendo planos a curto, médio ou longo prazo do ajuntamento etc.

Isso significa dizer que é, por um lado, plenamente
possível
que os réus tenham se associado com o
dolo específico
e
o intento prévio e autônomo
que condicionam o aperfeiçoamento do crime do art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

Todavia, à míngua de provas mais seguras das quais se possa extrair com a certeza necessária tal conclusão, deve-se respeitar o teor do brocardo
in dubio pro reo
, posto que
a absolvição se contenta com a dúvida, porém, a condenação
exige certeza
.

Não é outra a orientação do e.
Superior Tribunal de Justiça
:

[...]
Para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que
a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do art. 35 da Lei 11.343/2006
.

(HC 592.788/RJ, Rel. Mini. NEFI CORDEIRO,
Sexta Turma
, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020). – Destaquei.

Na mesma toada firmou-se a jurisprudência do e.
TJMT
, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n. 05
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação assim dispõe:

Para a configuração do crime de
associação para o tráfico de drogas
,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância.

(I. U. J. n. 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017). – Grifei.

Assim sendo, diante da não demonstração inequívoca acerca da intenção e do ânimo dos agentes em se vincularem em uma
societas sceleris
,
deve ser acolhido o pleito recursal

voltado à absolvição de ambos os réus em relação ao crime tipificado pelo art. 35 da Lei n. 11.343/06.

Nesses termos, portanto, reformo a sentença para
absolver
os réus no que tange ao crime de
associação para o tráfico de drogas
[art. 35 da Lei n. 11.343/06], mantendo, no entanto, a
condenação
de ambos quanto ao delito de
tráfico de drogas
[art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06].

2.

DO PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS DOS RÉUS
[RECURSOS DE
MAURO
E
JHONATAN
]

Em outra vertente, os recorrentes postulam o
reajuste de suas penas
, ainda que sob fundamentos diversos e com vistas a efeitos distintos sobre o cálculo dosimétrico.

Em suas razões recursais,
MAURO
pugna pela
redução de sua pena-base ao mínimo legal
, com a desconsideração da valoração negativa conferida aos seus
antecedentes
, uma vez que a mesma condenação criminal teria sido empregada para o reconhecimento da agravante da reincidência, na segunda fase dosimétrica, importando no malsinado
bis in idem
.

A pretensão, porém, não merece prosperar.

A uma
, porque o d. juízo
a quo
não conferiu, em sentença, valor desfavorável tão somente aos
antecedentes
de
MAURO
, tendo também considerado desabonadoras as
circunstâncias
do delito, medida contra a qual o recorrente não se insurge e que, detidamente analisada, revela-se adequada e proporcional.

Conforme bem pontuado pelo d. juízo
a quo
, afinal, certamente devem ser sopesadas a expressiva quantidade e a natureza do entorpecente apreendido (art. 42 da Lei n. 11.343/06), por se tratar de
mais de 05 (cinco) quilos de maconha
, escondidos em duas residências diversas.

E, como se sabe, diante da valoração negativa de ao menos uma única circunstância judicial,
impossível a fixação da pena-base no patamar mínimo
. (Nesse sentido: N.U 0001488-20.2006.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 14/09/2022).

A duas
, porque o d. juízo
a quo
não empregou
a mesma condenação criminal com trânsito em julgado em ambas as fases do cálculo dosimétrico, tendo, pelo contrário, lançado mão de
duas condenações
, uma em cada etapa do cálculo.

Veja-se:

O acusado registra condenação nos autos
0004662-12.2012.8.11.0064
e
5931- 47.2016.8.11.0064
, que transitou em julgado, respectivamente, em 27/08/2021 e 27/03/2017, cujas condenações tramitam na GR/SEEU 6245-90.2016.8.11.0064. Assim, o Juízo
utiliza-se da condenação oriunda dos autos 0004662-12.2012.8.11.0064 para reconhecimento de maus antecedentes
, eis que se refere a condenação por fato anterior, mas com transito em julgado superveniente. [...].

Inexistem atenuantes a serem consideradas, vislumbra-se
A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA, dada a condenação nos autos 5931-47.2016.8.11.0064, que transitou em julgado em 27/03/2017
, cujas condenações tramitam na GR/SEEU 6245-90.2016.8.11.0064, razão por que a pena provisória vai fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias multa.

(Sentença de ID 139646200 - Págs. 5-6). – Destaquei.

Por conseguinte, inexistindo
bis in idem
a ser sanado por esta instância revisora,
rejeito
o pleito recursal e
mantenho
inalterada a pena-base cominada ao réu
MAURO
.

Em outro sentido, o recorrente
JHONATAN
postula, na segunda fase do cálculo dosimétrico, a
compensação integral
entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Trata-se de pleito que
deve ser provido.

Compulsado o édito condenatório, verifico que o d. juízo
a quo
promoveu tão somente a
compensação parcial
entre ambas as circunstâncias, tendo inicialmente reduzido a pena em 06 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias-multa [confissão espontânea] e, posteriormente, a agravado em 10 (dez) meses e 80 (oitenta) dias-multa [reincidência genérica].

Todavia,
não se trata
,
in casu
, de réu
multirreincidente
,
não sendo
sequer o caso de
reincidência específica
, razão pela qual, na linha da pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
inexiste óbice à compensação integral entre as duas circunstâncias.

Veja-se:

[...]
Reconhecida pelas instâncias ordinárias a existência de apenas uma condenação transitada em julgado ainda não alcançada pelo período depurador na segunda fase da dosimetria, é imperiosa a compensação integral com a atenuante da confissão
, conforme jurisprudência desta Corte Superior de Justiça.

(AgRg no HC n. 748.290/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022). – Destaquei.

Ressalto, por apropriado, que a confissão extrajudicial de
JHONATAN
foi
ratificada
em juízo, ainda que apenas exclusivamente a seu respeito, não tendo o réu envolvido em suas declarações o corréu
MAURO
. É inconteste, todavia, que foi
utilizada para a formação do convencimento do magistrado de piso
, razão pela qual deve ser reconhecida e, na existência de
apenas uma condenação criminal
[3921-35.2013.8.11.0064],
compensada integralmente
com esta.

Neste sentido:

7.
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea d, do Código Penal
, sendo irrelevante se a admissão foi parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar.

8.
Ressalvados os casos de multirreincidência reconhecida na segunda fase da dosimetria, a agravante prevista no art. 61, inc. I, e a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea d, do Código Penal devem ser consideradas igualmente preponderantes e compensadas de forma integral
. [...].

(N.U 1000841-43.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021). – Destaquei.

Nesses termos,
dou provimento
ao pleito recursal formulado por
JHONATAN
, para promover a compensação integral entre a circunstância atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

3.

DA VINDICADA REVOGAÇÃO DA UNIFICAÇÃO DE PENAS
[PLEITO EXCLUSIVO DO RÉU
MAURO
]

Por derradeiro, o recorrente
MAURO
formula, em síntese, pleito pela
revogação da unificação de penas
,
arguindo que o d. juízo
a quo
teria promovido, em sentença,
irregular
unificação das sanções cominadas ao apelante em decorrência da condenação pelos delitos tipificados pelo
art. 33,
caput
c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06
, apesar de tal competência ser exclusiva do d. Juízo da Execução.

Ao compulsar o édito condenatório, contudo, percebo que o d. juízo
a quo
apenas promoveu a
somatória
das penas cominadas ao recorrente em razão dos dois delitos pelos quais
MAURO
restou condenado em sentença, inclusive mencionando o art. 69 do Código Penal, referente ao concurso material entre crimes, e o art. 111 da Lei de Execução Penal, o qual dispõe que “
quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos,
a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição
”. – Destaquei.

Com efeito, o d. juízo
a quo
tão somente
somou
as duas penas com as quais restou sancionado o réu, vindo a fixar, em seguida, o regime
fechado
para início de cumprimento da sanção.

Inexiste
, por conseguinte, ilegalidade a ser sanada por esta instância revisora, não tendo sido violada a competência do d. Juízo da Execução.

Ademais, em vista da
absolvição
de
MAURO
e
JHONATAN
do crime tipificado pelo art. 35 da Lei n. 11.343/06, é certo que a insurgência veio a perder seu objeto, sendo certa,
in casu
, a
ausência de interesse recursal neste ponto
.

4.

DA MATERIALIZAÇÃO DAS NOVAS REPRIMENDAS

Por todo o exposto,
afastada
a condenação dos increpados pelo delito tipificado pelo art. 35 da Lei n. 11.343/06 e, tão somente quanto a
JHONATAN
, promovida a
compensação integral
entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, devem ser redimensionadas as reprimendas impostas aos apelantes, nos seguintes termos:

Quanto a
JHONATAN
, mantida a pena-base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa,
compenso integralmente
a confissão com a reincidência, razão pela qual permanece nesse patamar a pena intermediária.

Com a incidência da causa de aumento prevista pelo art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, em sua fração mínima de 1/6 (um sexto), e ausentes causas de diminuição, torno definitiva a pena de
JHONATAN
em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
770 (setecentos e setenta) dias-multa
, unitariamente fixados no valor
mínimo legal.

Finalmente, no que se refere a
MAURO
, remanescendo apenas a condenação pelo delito de tráfico de drogas, cujo apenamento não sofreu qualquer alteração nesta instância,

reajusto-lhe a sanção final e definitiva para
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
, unitariamente fixados no valor
mínimo legal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço dos
recursos de apelação criminal
interpostos pelos réus e
, quanto ao mérito,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado por
MAURO FERREIRA SOUZA
,

tão somente para
absolvê-lo
do delito tipificado pelo art. 35 da Lei n. 11.343/06.

Lado outro,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado por
JHONATAN BRITO MOURA
, a fim de
absolvê-lo
do delito tipificado pelo art. 35 da Lei n. 11.343/06

e promover a
compensação integral
entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, na segunda fase dosimétrica.

Ficam
reajustadas
, por conseguinte, as penas dos apelantes para os seguintes patamares:

- MAURO FERREIRA SOUZA
:
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
, unitariamente fixados no valor
mínimo legal.

- JHONATAN BRITO MOURA
:
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
770 (setecentos e setenta) dias-multa
, unitariamente fixados no valor
mínimo legal.

Mantenho inalterados todos os demais termos da sentença condenatória prolatada pela Quinta Vara Criminal de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n. 1012451-19.2021.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022